Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-62.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS PROCEDENTES. APELOS DE AMBAS AS PARTES. COM RAZÃO EM PARTE O AUTOR E SEM RAZÃO O RÉU.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais visando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS PROCEDENTES. APELOS DE AMBAS AS PARTES. COM RAZÃO EM PARTE O AUTOR E SEM RAZÃO O RÉU.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais visando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado não autorizado e a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade do banco por fraude na assinatura; (ii) determinar a adequação da indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados.
III. Razões de Decidir
3. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato é falsa, não partindo do punho caligráfico do autor, configurando fraude.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ. A restituição dos valores descontados deve ser feita de maneira simples, não em dobro, devido à presunção de regularidade na contratação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do recurso do autor para majorar o quantum indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os juros moratórios desde o evento danoso. Desprovimento do apelo do réu. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de maneira simples.
Legislação Citada:
? Código de Processo Civil, art. 435, art. 85, §2o e §11.
? Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
? Código Civil, art. 398.
? Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência Citada:
? STJ, Súmula no 54, Súmula no 362, Súmula no 479.
? EAREsp no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.